Tribunal: TJDFT
Processo: 0011771-18.2014.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO HENRIQUE SILVEIRA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
D E C I S Ã O Defiro os pedidos de ID's 14388320, 14433217 e concedo o prazo de 20 (vinte) dias úteis, já considerado o cômputo do prazo em dobro, para que o Distrito Federal cumpra a determinação exarada na decisão ID 11884678. Dê-se ciência ao Ente Devedor. Publique-se. Brasília, 2 de março de 2020 RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios